Tribunal: STF
Processo: HC 264655
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, tendo a prisão sido posteriormente convertida em preventiva durante a audiência de custódia.



    Alega-se, em síntese,que o paciente é primário, de bons antecedentes e que a custódia cautelar é desnecessária.



    Requer-se, ao final:



    “Diante de todo o exposto, entendendo que não há risco à ordem pública ou risco de reiteração, se vislumbrando a ocorrência de evidente constrangimento ilegal ao Paciente dada a mantença de sua reclusão de forma inidônea, roga pela superação da Súmula 691 da Suprema Corte, requerendo seja concedido a ordem, liminarmente, para cassação da decisão recorrida e revogação da prisão preventiva e concessão da liberdade provisória.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Cumpre, então, avaliar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se presente manifesto constrangimento imposto ao réu. 



    No caso, a prisão preventiva foi assim decretada:



    ‘Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado contra SÉRGIO RODRIGUES DIAS e BRUNO FELIPE LÚCIO, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, na data de 25/09/2025, na Rodovia SP-270, km 413+400, área rural, Palmital/SP, Praça de Pedágio. 



    Conforme elementos colhidos em solo administrativo, os agentes do Estado Luis Gustavo da Silva Schwarz e Luiz Fernando dos Santos, policiais militares, relataram que, durante a Operação Impacto, voltada à fiscalização de trânsito e repressão a ilícitos, abordaram o veículo Fiat/Stilo, placas DQM-6A99, conduzido por Bruno e tendo como passageiro Sérgio. O condutor demonstrou acentuado nervosismo e apresentou respostas contraditórias quanto ao itinerário e motivo da viagem. Diante da fundada suspeita, foi realizada vistoria veicular, sendo localizada, no painel central, próximo à alavanca de câmbio, porção de aproximadamente 200 gramas de substância análoga à cocaína. Sérgio declarou ter adquirido a droga em Palmital/SP por R$ 4.000,00, com a finalidade de revendê-la em Ourinhos/SP. Bruno, inicialmente, negou envolvimento, mas posteriormente admitiu conhecimento da substância ilícita, afirmando que “só teria aquela droga e mais nada”. Foram apreendidos três celulares, dois de Bruno e um de Sérgio. 



    [...] 



    A gravidade concreta do delito é evidenciada pela quantidade significativa de droga apreendida, pela finalidade de revenda intermunicipal, pela divisão de tarefas entre os agentes, e pela utilização de veículo próprio para transporte da substância ilícita, o que revela organização e estrutura mínima para a prática criminosa. Ademais, o flagranciado Sérgio Rodrigues Dias possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo, com condenações anteriores, conforme folha de antecedentes (fls. 69/74), evidenciando reincidência nos termos do artigo 63 do Código Penal, além de maus antecedentes.’



    Como se observa, o decreto constritivo indicou satisfatoriamente a presença de indícios suficientes de autoria e está justificado na garantia da ordem pública.



    Segundo se infere, o paciente estava na condução do seu automóvel e, ao ser abordado em uma blitz, apresentou nervosismo e respostas contraditórias aos policiais, o que ocasionou a busca veicular sendo encontrado no veículo 200g de cocaína. No ponto, vale anotar que a tese de inocência do acusado é questão de mérito, não sendo possível de análise por meio de habeas corpus, mas sim no curso da instrução processual. 



    Quanto ao periculum libertatis, foi destacada a quantidade significativa de droga apreendida, a finalidade de revenda intermunicipal e o concurso de agentes. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.



(...)



    Anote-se, por fim, que o fato de o réu possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, quando a gravidade do fato indica a necessidade do acautelamento social (AgRg no RHC n. 204.865/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; AgRg no HC n. 964.753/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.) 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente